Tribunal: TJDFT
Processo: 0749091-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CERTIDÃO. VALIDADE. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e tornou sem efeito a certidão ID: Num. 105659157 da origem, modificando a data inicial do cálculo da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de deferimento de novas pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a manutenção da vigência de certidão mais benéfica ao exequente em relação à contagem do prazo da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e celeridade nas demandas judiciais.
4. A possibilidade de reiteração de medida constritiva deve ser analisada concretamente, considerando mudanças na capacidade financeira do devedor ou o tempo decorrido desde a última consulta.
5. Na hipótese, a última pesquisa de ativos ocorreu em 05/08/2020, e não houve pesquisa via INFOJUD, autorizando as pesquisas devido ao tempo transcorrido.
6. Deve ser restabelecida a validade da certidão de ID: Num. 105659157, visto que a manifestação do credor foi tempestiva, uma vez que a referida certidão influencia na contagem do início do prazo de prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A possibilidade de reiteração de pesquisas nos sistemas à disposição do Poder Judiciário (ex.: SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), para tentativa de efetivar medidas constritivas, deve ser analisada concretamente, considerando as mudanças na capacidade financeira do devedor ou o tempo decorrido desde a última consulta”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 218, §3o, 219. Lei n. 11.419, art. 4o, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0734351-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 24.10.2024; TJDFT, AI 07221757220238070000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, p. 05.09.2023.